Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO. ENERGIA ELÉTRICA DE FONTES RENOVÁVEIS INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA. ENERGIA GERADA POR PEQUENAS UNIDADES GERADORAS QUE, FORNECENDO O EXCEDENTE, RECEBEM CRÉDITOS DE ENERGIA ATIVA E TÊM DIREITO A ISENÇÃO DO ICMS INCIDENTE SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA QUE UTILIZAREM QUANDO FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA SOB A MODALIDADE DE GERAÇÃO COMPARTILHADA. EMPRESAS GERADORAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO. COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ADMISSÍVEL SOMENTE ÀS UNIDADES DO MESMO TITULAR QUE GEREM SUA PRÓPRIA ENERGIA, INJETEM O EXCEDENTE NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E RECEBAM CRÉDITOS DE ENERGIA ATIVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA AUTORIZADA PARA O ICMS, NÃO PARA OS DEMAIS CUSTOS E ENCARGOS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. ART. 176, CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 155 da Constituição Federal atribui competência tributária aos Estados e ao Distrito Federal para instituir impostos, afastando quanto ao ICMS a possibilidade de que incida sobre operações interestaduais produtos como a energia elétrica (Art. 155, parágrafo 2o, X, CF/88). Regulamenta a norma constitucional, especificamente quanto ao ICMS, a Lei Complementar 87/1996, chamada Lei Kandir.
2. Nos termos do direito legislado, o fato gerador do ICMS relativamente a energia elétrica se concretiza quando do fornecimento de energia ao consumidor final e, para que incida deve haver circulação de mercadoria. Isso porque, para fins tributários, a Constituição Federal considera a energia elétrica como mercadoria, como produto, não como serviço. Já a lei civil equipara a energia elétrica à coisa móvel (art. 83, I, CCB).
3. Quanto aos custos da tarifa de energia elétrica cobrada aos consumidores para que eles recebam energia elétrica em suas chamadas unidades consumidoras, estão nele incluídos e classificados: (a) custos com aquisição de energia gerada (Parcela A); (b) custos relativos ao sistema de transmissão da energia até as unidades consumidoras, aí incluído o sistema de distribuição e perdas elétricas técnicas e não técnicas (Parcela B); e (c) custos relacionados a encargos setoriais/impostos (ICMS, PIS/Cofins e Contribuição para Iluminação Pública). Tais gastos estão associados à cadeia produtiva de energia elétrica que, resumidamente, compreende as fases de geração, transmissão e distribuição de energia.
4. As normas instituidoras do benefício previsto no Convênio ICMS 16, de 22 de abril de 2015, ao permitirem aos Estados e Distrito Federal isentarem de ICMS os integrantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica que injetem energia de fontes renováveis na rede de distribuição da concessionária de serviço público de energia elétrica, beneficiam somente a própria unidade consumidora ou outra unidade consumidora do mesmo titular cujos créditos de energia ativa sejam por elas originados. Tratando-se de estímulo à geração distribuída de energia formada por pequenas unidades geradoras, o benefício instituído em lei não autoriza a concessão de isenção do ICMS quando tais operações forem realizadas por outras unidades consumidoras não computadas entre as que receberam créditos de energia ativa como contrapartida pelo excedente que forneceram à rede de distribuição.
5. A isenção é forma de exclusão do crédito tributário (art. 175, I, CTN) prevista em lei específica, uma vez que deve o legislador definir as condições e requisitos exigidos para concessão desse favor legal aos tributos que expressamente indicar (art. 176 CTN).
6. Caso concreto em que não há que se falar em desatualização da regulamentação do CONFAZ, tampouco, em violação de preceitos legais por cobrança de ICMS sobre energia elétrica gerada de fontes renováveis, uma vez houve estrita aplicação das normas que disciplinam a sistemática positivada para autorizar os Estados-membros e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS a unidades consumidoras de um mesmo titular que, como centrais geradoras de energia por fontes renováveis, injetem o excedente de energia produzida na rede de distribuição. Hipótese em que não configurada a criação de novo imposto, mas apenas situação fática com isenção não contemplada no Convênio ICMS 16/2015 nem no Decreto 18.955/97, item 182 do Caderno I (ISENÇÕES) do Anexo I.
7. Apelação conhecida e desprovida.